Tribunal: TJDFT
Processo: 0079182-61.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA CONSENSUAL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. À falta de prova conclusiva de que a partilha de bens homologada judicialmente na ação de separação judicial padece de algum vício de nulidade ou anulabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação.
III. Apelação conhecida e desprovida.